Tribunal: TJBA
Processo: 0700027-68.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700027-68.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LETICIA SANTOS DA SILVA Advogado(s): GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de Apelante condenada em primeira instância pela prática de crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A ré foi condenada à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. A ré foi presa em flagrante delito por policiais militares que, durante ronda, a avistaram em atitude suspeita, tendo ela tentado fugir. Na abordagem, foram encontrados em sua posse, dentro de uma bolsa, 47,6g de maconha, 8,0g de cocaína e a quantia de R$ 5.154,00 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a legalidade da busca pessoal, aferindo se o comportamento evasivo da ré ao avistar a viatura policial (demonstrar nervosismo e tentar fugir) configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do CPP para justificar a abordagem; (ii) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de desclassificação do delito para porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); e (iv) a proporcionalidade da pena de multa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal. Os depoimentos policiais, coesos e harmônicos, demonstram que a abordagem não foi aleatória ("randômica"), mas sim motivada por elementos objetivos e concretos. A atitude da ré, que "ficou 'toda agoniada'" e "tentou empreender fuga", ao avistar a guarnição policial, configura a fundada suspeita de que ela poderia estar ocultando consigo objetos ilícitos, autorizando a busca pessoal nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP, e em linha com a jurisprudência do STF (RE 1547717 AgR). 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram inequivocamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestaram a natureza das substâncias, e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem fé pública e são aptos a embasar o édito condenatório. 5. O pleito de desclassificação para o art. 28 (uso pessoal) não merece acolhimento. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), somadas à expressiva quantia em dinheiro (R$ 5.154,00) e às circunstâncias da prisão (contexto de evasão), são elementos incompatíveis com a destinação para consumo próprio, indicando claramente a prática da traficância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a mera conduta de "trazer consigo" ou "guardar" a substância. 6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada. A pena-base foi estabelecida no mínimo legal (05 anos). Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima (2/3), resultando na pena definitiva de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. A pena pecuniária de 166 DIAS-MULTA foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. Tese: "1. O comportamento evasivo do indivíduo, consubstanciado em demonstrar nervosismo e tentar fugir ao avistar a guarnição policial, constitui fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A apreensão de quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína), aliada à expressiva quantia em dinheiro, afasta a tese de desclassificação para uso pessoal (art. 28), configurando o crime de tráfico de drogas (art. 33), que se consuma com a mera conduta de 'trazer consigo' o entorpecente." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700027-68.2021.8.05.0105, provenientes de Ipiaú/BA, figurando como Apelante LETÍCIA SANTOS DA SILVA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a Sentença em seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.